Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MariaIvatônia Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701579-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA SEXTA VARA CIVEL DE BRASILIA COATOR: JUIZO DA VIGESIMA QUINTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O V I S T O S. (Num. 32356176). Trata-se de Habeas Corpus impetrado por ANILDO FÁBIO DE ARAÚJO em seu próprio favor. Por questões de foro íntimo, dou-me por suspeito, nos termos do artigo 145, § 1o, do Código de Processo Civil. Por isso, determino o encaminhamento dos autos à Relatora originária do Habeas Corpus, a eminente Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa, nos termos do despacho de ID Num. 32155404. Tratando-se de situação não prevista no normativo do Plantão Judicial de Segunda Instância, a comunicação com Sua Excelência devera ser pessoal, com os recursos de comunicação por voz ou mensagens eletrônicas disponíveis na estrutura organizacional do Tribunal de Justiça. I. BRASÍLIA, DF, 03 de fevereiro de 2022. Desembargador Angelo Passareli Plantonista